Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-05.2016.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ILICITUDE DO OBJETO CONSTATADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos casos em que o objeto da demanda não puder ser subsumido com perfeição a algum dos incisos do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC, caberá ao autor fixar o valor da causa com base no princípio da razoabilidade.
2. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos, conforme dispõe a Súmula no 260 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. A convenção de condomínio, como ato jurídico que decorre da comunhão de vontades de determinada coletividade, não pode ser afastada por manifestação de vontade individual do síndico como representante do condomínio. Portanto, não pode o condomínio celebrar negócio jurídico cujo objeto contraria o que dispõe a convenção, sob pena de nulidade.
4. Na hipótese, constatou-se a ilicitude do objeto do contrato, o que impõe a nulidade do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado fático anterior (status quo ante) com a devolução dos valores pagos pelo cessionário ao cedente.
5. Não devem ser incluídos no montante a ser restituído as despesas com taxas condominiais ou com a manutenção do imóvel, pois estes gastos ocorreram em proveito da utilização do bem.
6. Da mesma forma, não é objeto da restituição a eventual valorização (ou desvalorização) imobiliária. Como a declaração de nulidade enseja o desfazimento do negócio com efeitos retroativos, as partes devem ser devolvidas ao estado anterior à celebração do contrato: o condomínio recebe o lote de volta e a compradora tem os valores pagos restituídos.
7. O artigo 1.219, do Código Civil – CC, dispõe que é devido ao possuidor de boa-fé o "direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis".
8. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento, etc.
9. Em síntese, o dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. Ausente violação a referidos direitos, a pretensão de compensação por danos morais não subsiste.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.